Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710073-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ SOUZA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CRIME OCORRIDO À NOITE E EM LOCAL POUCO ILUMINADO. INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO SUPEITO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. COLOCAÇÃO DE PESSOAS PARECIDAS. DESNECESSIDADE. TESE DE NULIDADE PROCEDIMENTAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a ação delitiva tenha ocorrido em local pouco iluminado, por estar de noite, não se verifica, no caso em apreço, a total incapacidade de identificação do assaltante pelas vítimas, sobretudo porque o agente ameaçou-lhes com o rosto descoberto, o que evidentemente possibilita o posterior reconhecimento fotográfico/pessoal a partir de suas características física (fisionomia, cor de pele e altura) e dos seus trajes, utilizados no momento da crime. 2. Depoimentos parcialmente dissonantes das vítimas na instrução criminal em relação à particularidades fáticas do delito, como duração em minutos do crime e o nível de luminosidade do local do crime, não constituem divergências suficientemente aptas a ensejar dúvidas razoáveis em relação à autoria delitiva, conforme crê a Defesa. 3. Conquanto possa haver equívocos no reconhecimento pessoal/fotográfico do suspeito, não sendo raros, em razão da pouca visibilidade do local do crime e do tempo transcorrido, falhas na representação do agente presente na memória do reconhecedor, vindo o ofendido abalado psicologicamente a apontar outros suspeitos com características físicas semelhantes, no caso em apreço, não prospera a tese de dúvida em relação à autoria, sobretudo porque as vítimas foram firmes e seguras, ao apontarem, uma semana depois ao cometimento do crime, o réu como autor do crime de roubo. 4. Por não exigir o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como condição de validade do procedimento de reconhecimento pessoal, a colocação do acusado ao lado de outras pessoas semelhantes perante o reconhecedor, não se pode concluir que esse procedimental extrajudicial é nulo, conforma entende a Defesa. 5. Suficientemente demonstrada a autoria delitiva, pela palavra da vítima, com amparo no reconhecimento pessoal e na confissão do réu, não subsistem razões para o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação à autoria delitiva. 6. Ainda que o emprego de arma branca ou imprópria (faca) no crime de roubo não seja causa de aumento de pena, por força de lei posterior favorável (novatio legis in mellius), não existe óbice legal para que o julgador desabone, com base nesse fundamento legal, as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da maior gravidade do modo de execução do delito, sem que isso configure dupla penalização (bis in idem) e ativismo judicial. 7. Mantida a quantidade da pena fixada a sentença, não prospera o pleito da Defesa de alteração do regime semiaberto para o aberto. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de provas, uma vez que as descrições físicas do agente fornecidas pelas vítimas foram genéricas, podendo ser possível atribuir a autoria delitiva a qualquer morador de rua comum na região da Rodoviária do Plano Piloto. Afirma que estava sob o uso de entorpecentes no dia dos supostos fatos e não se lembra ao certo do que ocorrera; que as vítimas estavam abaladas psicologicamente e foram influenciadas pelos policiais militares; que o lugar onde aconteceu o crime não era iluminado; e que os depoimento das vítimas são divergentes em relação ao tempo de duração do crime. Acrescenta que o mais grave foi o fato de não ter a autoridade policial colocado pessoas parecidas, conforme depoimento de uma das vítimas, razão pela qual é nulo o reconhecimento formal realizado; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena, por entender que foi realizada de forma inadequada e desproporcional, sob o argumento de que o acórdão impugnado incorreu em julgamento bis in idem, quando valorou negativamente as circunstâncias do crime com fundamento no uso de arma branca e utilizou o mesmo fundamento para caracterizar o delito de roubo com grave ameaça; c) artigos 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e 387, §2o, do Código de Processo Penal, defendendo a alteração do regime de cumprimento inicial da pena para o aberto, considerando ser réu primário; d) artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando que é possível a concessão da ordem de ofício nas hipóteses em que a ilegalidade é cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “suficientemente demonstrada a autoria delitiva, pela palavra das vítimas, com amparo nos seus reconhecimentos pessoais e na confissão do réu, não subsistem razões para o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação à autoria delitiva” (ID 18510574). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ARMA BRANCA). TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR ORIGINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, tendo em vista a modificação ocorrida pelo advento da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal. 2. Tem-se que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, no entanto, há que se considerar que tal possibilidade se insere no âmbito da discricionariedade do Tribunal de origem responsável pelo julgamento da apelação na qual se aplica a novatio legis in mellius, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial - o qual não possui efeito amplo devolutivo -, compelir que se proceda a essa transposição valorativa do emprego de arma branca no roubo para a primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que a parte agravante afirme não se tratar de reformatio in pejus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1892680/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/11/2020). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem majorou a pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, levando-se em consideração os outros dois delitos praticados no contexto fático, as consequências do ilícito, ante o elevado prejuízo ao erário (mais de um milhão de reais) e às empresas cujas notas eram fraudadas e, a culpabilidade, diante da condição de parlamentar. Dessa forma, não se verifica bis in idem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1785346/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e 387, §2o, do Código de Processo Penal. Veja-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Estatuto Repressor. 7. Writ não conhecido. (HC 598.859/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Por fim, inviável o prosseguimento do recurso quanto ao aventado malferimento ao artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025